Tribunal: TJDFT
Processo: 0017031-88.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017031-88.2005.8.07.0001 RECORRENTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO SANCIONATÁRIA A AGENTES PÚBLICOS. NULIDADE DE PREGÃO. AQUISIÇÃO DE BENS SINGULARES. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM NO PAÍS. PREJUÍZO À COMPETITIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL DOS PACTUANTES. I. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não possui personalidade jurídica própria e assim não tem capacidade para ser parte no processo. II. A ação civil pública é processualmente adequada para a declaração de nulidade de licitação e condenação dos réus aos consectários respectivos. III. A entrega do bem licitado e o pagamento do preço não acarretam a perda do objeto da ação civil pública que tem por objeto a declaração de nulidade da licitação e o retorno dos contratantes ao estado patrimonial anterior. IV. O pregão não é apropriado para aquisição de helicópteros adaptados às necessidades específicas de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e do Detran/DF. V. O veto à participação de empresas estrangeiras que não funcionem no país compromete a competitividade do certame e viola o disposto no artigo 3o, § 1o, inciso II da Lei 8.666/1993. VI. A desconstituição do negócio jurídico tem eficácia retroativa que torna imperiosa a recomposição patrimonial dos pactuantes, de modo que, à devolução dos valores pagos pelo adquirente, deve corresponder a restituição dos bens ao alienante acrescida da respectiva desvalorização. VII. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Heliobrás parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, caput, da Lei 7.347/85, em razão da inadequação da via processual eleita pelo recorrido, ação civil pública, porquanto é condição para o manejo dessa modalidade processual a existência, ao menos em tese, de dano ao patrimônio público; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 1013, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto, na medida em que os contratos administrativos combatidos já foram celebrados e cumpridos integralmente; c) artigos 141, e 492, ambos do Código de Processo Civil, posto que realizou julgamento extrapetita, porquanto o fundamento utilizado para prover a ação, diverge daquele deduzido na exordial, d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigo 1o, parágrafo único, da Lei 10.520, ao anular os certames licitatórios sob o fundamento de que não seria possível a utilização do pregão para a compra de helicópteros pela Administração Pública, f) artigo 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/93, uma vez que anulou os certames licitatórios sob o argumento de que houve quebra de isonomia pelo fato de o edital exigir que as empresas estrangeiras funcionem no país. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de que é condição para o manejo da ação civil pública a existência, ao menos em tese, de dano ao patrimônio público (artigo 1o, caput, da Lei 7.347/85 ). Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à alegada ofensa aos artigos 17, 485, inciso VI, e 1013, do Código de Processo Civil, porquanto a modificação do entendimento firmado pela turma julgadora, no tocante à inexistência de perda superveniente do objeto da ação, implica em reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o recurso especial em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 141, e 492, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, o apelo não reúne condições de subir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 1o, parágrafo único, da Lei 10.520, e 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/93, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023